Tribunal: TJBA
Processo: 8014392-10.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014392-10.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISPINA MIRANDA RAMOS

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. FRAUDE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO INDEFERIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CRISPINA MIRANDA RAMOS, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida contra o BANCO C6 S.A., em trâmite perante a 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA. A sentença julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a inexistência de contratação válida, determinar o cancelamento da dívida e a cessação dos descontos indevidos, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora recorre apenas para requerer a majoração da indenização extrapatrimonial e a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a referida indenização deve ser alterado da data da citação para a data do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vínculo contratual entre as partes está comprovada por perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura da autora, caracterizando fraude e ensejando descontos indevidos em benefício previdenciário, o que configura responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais é compatível com a extensão do dano, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da sanção e a jurisprudência dominante deste Tribunal em casos análogos, não havendo fundamento para sua majoração.

O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais deve ser fixado na data do evento danoso, conforme orientação pacificada na Súmula 54 do STJ e no art. 398 do Código Civil, dada a natureza extracontratual da responsabilidade do fornecedor.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da condenação é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso e do esforço adicional exigido na defesa do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de contratação válida, quando evidenciada por perícia técnica e verificada a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade em casos de fraude bancária com descontos indevidos em proventos de natureza alimentar.

Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 373, II; CC, arts. 398 e 406; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; TJBA, APL nº 8000168-19.2023.8.05.0041, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 18.11.2025; TJBA, APL nº 8001065-07.2024.8.05.0043, Rel. Des. Raimundo S. S. Cafezeiro, j. 18.11.2025; TJBA, APL nº 8075749-68.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 12.11.2025; TJBA, APL nº 8000471-78.2021.8.05.0081, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 04.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014392-10.2021.8.05.0080, em que figuram como
apelante CRISPINA MIRANDA RAMOS e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02